Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721903-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SYLVIA MARTINELLI DA COSTA RAMOS EMBARGADO: MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS D E C I S Ã O SYLVIA MARTINELLI DA COSTA RAMOS opôs embargos declaratórios em face de decisão proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: "Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de SYLVIA MARTINELLI DA COSTA RAMOS ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente de empréstimo celebrado entre as partes. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação do apelante acerca da possível intempestivade do recurso (ID 46383586). Em petição ID 46661744, a parte apelante esclarece que a apelação é tempestiva, porquanto foi decretado ponto facultativo na data de 06/09/2022, pelo Governo do Distrito Federal (Decreto no 43.735/2022) e pela União (Portaria ME no 7.870). É o breve relatório. DECIDO. Sem razão a parte apelante. Isso porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT não é órgão do Governo do Distrito Federal e dos Territórios, tratando-se de tribunal integrante do Poder Judiciário Federal. No que concerne ao ponto facultativo decretado pela União, por meio da Portaria ME 7.870, conforme se pode verificar do teor da norma invocada pelo apelante, trata-se de abrangência limitada às unidades administrativas dos órgãos e das entidades da administração pública federal localizadas na Esplanada nos Ministérios. Portanto, como não se trata de mera unidade administrativa da União, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT não está abrangido pelas normas adstritas à Administração Federal. Aliás, não poderia ser diferente, sopesando-se o caráter único conferido ao TJDFT pela Constituição Federal, atribuindo-lhe autonomia administrativa e orçamentária (art. 92, inciso VII, e art. 99, CF/1988). Dessa forma, considerando que a sentença foi publicada na data de 05/09/2022, o termo final para a interposição da apelação ocorreu em 27/09/2022. Efetivamente interposto em 28/09/2022, por conseguinte, o recurso é intempestivo. Posto isso, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, retornem os autos à instância de origem." Em suas razões, sustenta a parte embargante que a decisão embargada é omissa, uma vez que não se pronunciou a respeito dos honorários recursais. Afirma que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de majorar os honorários recursais tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso. Requer, assim, seja a alegada omissão suprida, de modo que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de se majorar os honorários recursais, em face do não conhecimento do apelo manejado por Mario Sergio da Costa Ramos, em face da sua intempestividade. Sem contrarrazões aos presentes aclaratórios (ID 55745507). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Com razão a parte embargante. De fato, no julgamento do REsp 1865553/PR o Superior Tribunal de Justiça - STJ, representativo da controvérsia discutida no Tema 1059, fixou tese segundo a qual "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação". Dessa forma, considerando que o recurso não foi conhecido, merece acolhimento o presente recurso integrativo. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e, a eles, DOU PROVIMENTO, a fim de majorar os honorários recursais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 13:43:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora